Tribunal: TJDFT
Processo: 0041853-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041853-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA PAZ BISPO SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão interlocutória prolatada por este Relator de ID 21924577 determinou a expedição, em favor da exequente, de precatório do débito principal (cálculos de ID 17777350) e da competente requisição de pequeno valor (RPV) em relação aos honorários de execução, ressalvando-se a renúncia do patrono da quantia que exceder 20 (vinte) salários-mínimos, bem como o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005. Irresignada, a parte interpôs agravo interno a fim de ver aplicada a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da RPV (ID 25077725), recurso este que foi desprovido (ID 28754790). A credora, então, interpôs recursos às instâncias extraordinárias (IDs 32464174 e 32464179). O recurso extraordinário foi provido para reconhecer a validade da expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários-mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV (ID 51959856). O édito transitou em julgado em 26.9.2023 (ID 51959856 pg. 27). Diante do cenário e assimilando o efeito substitutivo operado pelo acolhimento do recurso constitucional, mantém-se intacta a deliberação contida na decisão de ID 21924577 de expedição de precatório relativamente ao débito principal (cálculos de ID 17777350) e, ademais, determina-se a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em relação aos honorários de execução, observado o teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador